Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701066-27.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA APELADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Peticiona a apelante em ID 41640650 noticiando a superveniência de acórdão de julgamento de embargos declaratórios opostos pela Caixa Econômica Federal no processo no 0062157-04.2015.4.01.3400, em trâmite no TRF da 1a Região. Requer a juntada de certidões, acórdão, votos e relatórios no referido processo que tramita na Justiça Federal, “com vistas a tornar as decisões coerentes, em âmbito Federal e Estadual, haja vista que o objeto de ambas as ações é o mesmo, ou seja, a posse e propriedade do imóvel ora discutido”. Anexos à petição encontram-se: acórdão de julgamento de embargos de declaração; certidão de julgamento; certidão de objeto e pé e de inteiro teor; certidão de intimação das partes e do Ministério Público Federal; petição dos embargos de declaração; ementa, relatório e voto do Relator dos embargos. Nada a prover nesse momento. Os documentos referentes ao processo no 0062157-04.2015.4.01.3400 já foram anexados aos presentes autos em 10/05/2022 (ID 39908811). Como fato superveniente a tal data, ocorreu a prolação de acórdão em embargos declaratórios, que manteve acórdão anterior de julgamento da apelação, o qual já havia sido juntado pela apelante. Ante o exposto, aguarde-se o julgamento da apelação, mantendo-se em pauta. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora